Tribunal: TJMT
Processo: 1042007-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042007-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALAIDES ALVES MENDIETA - CPF: 468.694.251-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZEU MARQUES DE FARIAS - CPF: 270.560.828-15 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ALAIDES ALVES MENDIETA - CPF: 468.694.251-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE ELIZEU MARQUES DE FARIAS

EMEN
TA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRELIMINARES EM DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da inexistência de enquadramento da decisão interlocutória recorrida nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. O recurso originário foi interposto contra decisão que indeferiu preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência, em decisão de saneamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares em sede de saneamento do processo, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, e se, na hipótese dos autos, há situação de urgência que autorize a mitigação da taxatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo de Instrumento exige adequação às hipóteses legalmente previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que estabelece rol taxativo, admitindo mitigação apenas diante de urgência decorrente da inutilidade do exame posterior da matéria.

4. A decisão recorrida apenas rejeitou preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência, matéria que não enseja agravo de instrumento conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Inexistência de urgência apta a justificar a mitigação do rol legal, pois a matéria poderá ser suscitada em eventual apelação.

6. Decisão monocrática que observou corretamente o art. 932, III, do CPC/2015, e o art. 51, I-B, do RITJMT, ao não conhecer do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares de mérito em despacho saneador, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

2. A mitigação da taxatividade exige urgência que torne
inócua
a apreciação futura da matéria, o que não se verifica em impugnação a questões preliminares processuais."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.015, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.957.987/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 5.6.2023;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,
contra decisão proferida em ID.

331620376
,
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID.
333212389
), a parte agravante, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
D
os fundamentos para reforma da decisão agravada - do cabimento do agravo de instrumento;

2. D
a prescrição;

3.
Da ilegitimidade passiva – entendimento segundo julgamento do tema 1150 do STJ
;

4.
Da competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer o Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID.
334145878).

Contrarrazões em ID.
342217878
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE ELIZEU MARQUES DE FARIAS

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão proferida em ID.
331620376
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão saneadora teria conteúdo de mérito suficiente a autorizar o manejo do agravo de instrumento, notadamente quanto à prescrição e à ilegitimidade passiva, defendendo a incidência da taxatividade mitigada.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja conhecido o agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID
331620376
), em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão que indeferiu as
preliminares e saneou os autos.

Cumpre ressalvar que o art. 932, inciso III, do CPC/15 permite ao Relator não conhecer do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, estiver prejudicado o seu exame ou a parte recorrente não houver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, analisando detidamente o que dispõe o art. 1.015 do CPC/15, verifica-se que a interposição do agravo de instrumento deve observar o princípio da taxatividade, de modo que a parte agravante enquadre sua irresignação em uma das hipóteses permissivas, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória de saneamento e de organização do processo agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão que rejeitou
prelimi
nares
de

ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição
arguida pela agravante, motivo pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão interlocutória que não se enquadra no rol do
art
. 1.015 do CPC, salvo situações de urgência que possam causar prejuízo irreparável à parte, o que não restou demonstrado nos autos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224430820248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Aliás, o STJ já se manifestou acerca do não cabimento do agravo de instrumento para a hipótese de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015"
(STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019.

[...].”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 24/9/2019.)

Além disso, não se vislumbra na hipótese o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15, pois a urgência apta a permitir a taxatividade mitigada se caracteriza apenas quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026